Tribunal: TJDFT
Processo: 0700643-42.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS POR PRAZO FIXO INFERIOR AO REQUERIDO – OBSERVÂNCIA DO DEVER DE COOPERAÇÃO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA DEVEDORA – SERASAJUD – MEDIDA NECESSÁRIA EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal proferi a seguinte decisão:
“Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do recorrente.
Agravo de Instrumento interposto por ROGERIO NUNES DA SILVA contra decisão que, em cumprimento de sentença, deferiu a reiteração da pesquisa SISBAJUD, com a utilização do novo recurso tecnológico, denominado “teimosinha”, que permite que as ordens de bloqueio sejam repetidas pelo sistema de forma automática, observado o lapso temporal máximo de 10 (dez) dias, assim como indeferiu o pedido de inclusão do nome da executada nos cadastros de inadimplentes, diretamente pelo Juízo.
O pedido foi indeferido, ao fundamento de que “o disposto no art. 782, §3o, do CPC, além de ser faculdade jurisdicional, é comando genérico que necessita de delimitação quanto à sua abrangência, notadamente porque transfere ao Poder Judiciário incumbência que é da própria parte e fixa obrigação a que a serventia do juízo realize acompanhamento para retirada imediata quando houver pagamento (art. 782, § 4o, do CPC), sendo que os recursos humanos disponíveis no cartório são limitados para tal finalidade”.
Nesse recurso, pretende a parte agravante a reforma da decisão impugnada, para que a renovação da pesquisa SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, seja feita por 30 dias, bem como requer a negativação do nome da executada junto aos órgãos de proteção ao crédito por ofícios expedidos pelo MM. Juízo de origem.
DECIDO.
O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso não restou demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito em favor do agravante e a urgência da medida.
A análise cuidadosa dos autos na origem revela se tratar de cumprimento de sentença que se prolonga desde 11/11/2019 (decisão de ID Num. 48898050 na origem) até hoje, com sucessivas e reiteradas diligências a fim de satisfazer o crédito, contudo, sem êxito.
Dentre as diligências, destacam-se: a) 5 tentativas de penhora via SISBAJUD, das quais 2 foram na modalidade denominada “teimosinha” (que permitiram que as ordens de bloqueio fossem repetidas pelo sistema de forma automática, observando o lapso temporal máximo de 30 dias); b) 6 tentativas de penhora, via mandado por oficial de justiça, em 3 endereços distintos, sendo que até agora apenas parte do débito foi alcançado por tais medidas restritivas.
Veja-se que as certidões dos mandados de penhora revelam a ausência de bens penhoráveis em todas as ocasiões diligenciadas. Já em outra oportunidade, constatou-se a existência conta bancária junto à Caixa Econômica Federal, de titularidade da devedora, para fins de recebimento do Auxílio-emergencial.
Portanto, diferentemente do afirmado pelo agravante, não há ofensa ao princípio da cooperação, ao qual o magistrado está adstrito, assim como as partes. Ao contrário do alegado, as provas dos autos mostram claramente a realização de inúmeros atos judiciais a fim de tentar alcançar eventual patrimônio da devedora, sem sucesso.
Também é certo que a frustração do credor, que não recebe seu crédito, em certa medida também é compartilhada com o Judiciário, que, por seu turno, tem suas decisões por vezes tornadas inócuas.
Assim, diante desse cenário, onde restou evidenciada a diligência obstinada para a consecução do crédito do agravante ao longo de quase dois anos e meio, entendo que a magistrada de origem acertou ao fixar prazo menor (10 dias) para a nova tentativa de SISBAJUD, em observância aos princípios da economia processual e celeridade que informam o microssistema dos Juizados Especiais, bem como aos fortes indícios de ausência de patrimônio da devedora, não ilididos pelo credor.
Como bem fundamentado na origem, quanto ao segundo ponto (inclusão do nome da executada nos cadastros de inadimplentes), a decisão também é irretocável, posto que, a pretensão do agravante pode ser facilmente alcançada por ele próprio, munido de certidão de crédito fornecida pela vara onde o feito tramita, despicienda a intervenção do Juízo para tal finalidade.
Isto posto, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal e mantenho incólume a decisão agravada.
Dispensado o envio de informações.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões.”
2. A Agravada não apresentou contrarrazões.
3. Quanto ao primeiro ponto do recurso, realização de penhora de ativos financeiros pelo prazo consecutivo de 30 dias (teimosinha), tenho que a diligência se mostra inútil, uma vez que, passados mais de dois anos, não se localizou bens passíveis de penhora. Suficiente, para a situação exposta, a realização das diligências por período inferior, no caso, 10 dias, sem que isso importe em violação ao dever de cooperação.
4. Passo ao ponto remanescente, negativação da parte devedora no SERASAJUD, como faculta o art. 782, § 3o, do CPC.
5. A matéria é controvertida e há julgados tanto no sentido de ser desnecessária a negativação, em razão de os órgãos de proteção de crédito coletarem informações perante os Tribunais do país (acórdão 1423278, 6a Turma Cível, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, julgado em 11.05.2022), quanto no sentido de que, uma vez frustradas outras medidas de constrição patrimonial, seu deferimento prestigia a efetividade da execução (acórdão 1419847, 4a Turma Cível, Rel. Des. Fernando Habibe, julgado em 28.04.2022.
6. Destaco, ainda, que quando do julgamento do TEMA REPETIVO n. 1.026, o STJ, por sua 1a Seção, firmou a seguinte tese:
“O art. 782, §3o do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa - CDA.”
7. Referida tese, apesar de ser específica para os procedimentos de execução fiscal, dá um norte às demais execuções, na medida em que não se exige o esgotamento prévio de outras medidas.
8. É bem verdade que a 4a Turma do STJ, em julgamento realizado 21.02.2022, AgInt no AgInt no AREsp 1664199/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, assim decidiu:
“"Dispõe o art. 782, § 3o, do CPC/2015 que, a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. [...] depreende-se da redação do referido dispositivo legal que, havendo o requerimento, não há a obrigação legal de o Juiz determinar a negativação do nome do devedor, tratando-se de mera discricionariedade. A medida, então, deverá ser analisada casuisticamente, de acordo com as particularidades do caso concreto". (REsp 1887712/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020).”
9. Trata-se de execução extrajudicial que se arrasta desde o ano de 2019, em que figura como credor um profissional autônomo (vidraceiro), residente no Recanto das Emas. Lado outro, uma cidadã que supostamente não pagou o valor de R$ 2.400,00, representada por duas cártulas de cheque.
10. Nesse cenário, se mostra adequada inscrição do nome da devedora em órgão de proteção ao crédito, preferencialmente no SERASAJUD, porque praticamente se mostra como última medida para satisfação do débito, antes de o processo ser extinto pela não localização de bens passíveis de penhora (Lei n. 9.099/95, art. 53, § 4o).
11. Assim, respeitado o entendimento diverso, a reforma parcial da decisão recorrida é a medida que reputo adequada, tão somente para que seja adotada a medida de negativação do nome da devedora.
12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Para reformar em parte a decisão agravada, determinando a inscrição do nome da devedora em órgão de proteção ao crédito, preferencialmente SERASAJUD.
13. Sem custas adicionais em razão da gratuidade de justiça e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.